Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-87.2020.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004601-87.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELTON LUIS CORREA DA COSTA - CPF: 769.312.421-72 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004601-87.2020.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e

Criminal de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Elton Luis Correa da Costa

Recorrido(s):

Município De Nova Mutum - MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de julho de 2020.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ O PERCENTUAL DE 20%. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL.
VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Recorrente aduz que tem direito ao recebimento ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seus vencimentos, conforme LCTA, entretanto, a legislação municipal na
Lei Complementar Municipal nº 14/2002
, estabeleceu que os servidores que exercerem atividade consideradas perigosas possuem direito ao recebimento no percentual de 20%, com a base de cálculo sob a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais,

conforme a seguir transcrito:

Artigo 86-A
- São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010)

Parágrafo único -
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 20% (vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais.
(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010)

2. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
diante da ausência de previsão legal quanto ao percentual de 30% pleiteado pelo Autor, não há como acolher a referida pretensão, que visa recebimento a maior do que o estabelecido em lei
, visto que o laudo apresentado não foi confeccionado pelo Município de Nova Mutum/MT, ademais, de acordo com a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. ”.

3. O Recorrente pleiteia ainda que a base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade seja sobre o seu salário base e não sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, contudo, o Artigo 85
da Lei Municipal de Nova Mutum nº 014/2002, também prevê que para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será realizada sobre o valor da referência inicial da tabela geral do vencimento.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Ademais, não há omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso
,
ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais estabelece percentual de 10% (dez por cento), art. 12, II, da Lei 8.270/91, não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal
. A Lei Complementar nº 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de periculosidade, conforme a seguir transcrito: Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único -
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 20% (vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais.
(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos servidores.

5. Eis julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quanto a base de cálculo do adicional de periculosidade/insalubridade, nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Consoante dispõe o artigo 97 da Lei Municipal de Sinop nº. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será realizado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.

(N.U 0005324-55.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

(N.U 0006293-36.2015.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

6. Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL - SERVIDOR VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA CLT E DA LEI FEDERAL Nº 12.740/12 - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 4 STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, as regras da CLT e ainda a Lei Federal nº 12.740/12, não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

2. Não cabe ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000106-34.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Lei Municipal n.º 1.164/1991, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3º, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigia, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Todavia, há que se considerar que, realmente, o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1º, da CLT.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002672-77.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcar com as custas processuais e por não ter havido condenação em pecúnia, fixo os honorários advocatícios R$ 1.000,00 (hum mil reais), suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021